Tribunal: STF
Processo: ARE 1354153
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto contra decisão a qual inadmitiu o apelo extremo com a justificativa da (i) qualificação infraconstitucional da controvérsia, bem assim do (ii) necessário reexame do acervo fático-probatório para conduzir conclusão diversa da de origem – aplicação do enunciado sumular n. 279 do Supremo.



    É o breve relato. Decido.



    2. Reputo inadmissível o presente recurso.



    O INSS, em suas razões recursais, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar o da incidência, no caso, do óbice da Súmula n. 279 desta Suprema Corte.



    Tal contexto atrai a aplicação, na espécie, do enunciado sumular n. 287 também do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator